Tribunal: TJMT
Processo: 1022674-53.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022674-53.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (EMBARGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), A. C. D. A. R. L. - CPF: 055.466.701-00 (EMBARGANTE), ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), POLLYANNA MARIA DE ALCANTARA RIBEIRO LIMA - CPF: 622.482.431-20 (EMBARGANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), POLLYANNA MARIA DE ALCANTARA RIBEIRO LIMA - CPF: 622.482.431-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– VÍCIOS INEXISTENTES –
RECURSO REJEITADO
.

De acordo com o STJ,
“à luz dos artigos 128 e 460 do CPC/73, atuais, 141 e 492 do NCPC/15, o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu.
(AgInt no REsp 1823194/SP). No caso, a reforma da sentença para evitar
bis in idem
, uma vez que constatado que a empresa Embargada efetuou o pagamento dos danos materiais em Ação distinta ajuizada pela mãe da Embargante pelos mesmos fatos e fundamentos expostos neste feito e porque não se constatou prova do dano moral alegado não significa julgar de maneira
extra petita
, senão aplicar ao caso a Lei e o entendimento consolidado na Corte Superior quanto à matéria em discussão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1022674-53.2017.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
A.C.D.A.R.L.
, representada por sua mãe
Pollyanna Maria de Alcântara Ribeiro Lima
, em razão do Acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela empresa
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

A Embargante aduz que o Acórdão decidiu
extra petita
e que estes Embargos de Declaração têm
“a finalidade de sanar a contradição e o flagrante julgamento extra petita, omissão existente no v. Acórdão, e de prequestionamento da questão federal e constitucional, relevante à abertura da instância especial.”

Sustenta que
“o caso em julgamento deve ser analisado sob a ótica da legislação consumerista, e não sob um viés eminentemente privado, como feito pelas instâncias ordinárias.”

Alega que
“é de rigor a procedência, em parte, dos pedidos formulados na ação indenizatória a fim de condenar a recorrida ao ressarcimento dos valores gastos com a aquisição da segunda passagem de volta (danos materiais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixados no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para a menor”
,

e ressalva que o fato de sua genitora ter recebido a indenização, por si só, não justifica o provimento do Recurso de Apelação, pois o dano moral tem natureza personalíssima.

Com esses argumentos, requer o acolhimento do Recurso, com a concessão de efeito modificativo, e a manutenção da sentença.

Também almeja que os Embargos sejam enfrentados à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, combinado com o artigo 141; artigo 373, inciso I; artigo 489, § 1º, consoante com o artigo 1.022, incisos I e III, combinado com artigo 1.025, todos do CPC.

Tendo em vista que o eventual acolhimento do Recurso Integrativo implicará na modificação do julgado, em atenção ao artigo 1.023, § 2.º, do CPC, a empresa Embargada foi intimada para, querendo, apresentar manifestação no prazo legal.

Consoante se extrai do Id. 119314969, o prazo transcorreu
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que a Embargante, representada por sua mãe Pollyanna Maria, ajuizou Ação de Reparação de Danos Morais em desfavor da empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Na sentença, a Embargada foi condenada
ao pagamento de:

a) R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso;

b) R$ 220,35 (duzentos e vinte reais e trinta e cinco centavos), referente à hospedagem, R$ 90,25 (noventa reais e vinte e cinco centavos) referente à alimentação e R$ 203,60 (duzentos e três reais e sessenta centavos), com correção monetária desde o desembolso, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

c) custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a empresa Azul Linhas Aéreas interpôs Recurso de Apelação em que se insurgiu quanto ao termo inicial dos juros de mora.

Alegou que não deu causa à situação, que empreendeu todos os esforços para minimizar o dissabor da Apelada, e requereu a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

Ressalvou que a bagagem foi entregue no mesmo dia do desembarque e, com esse fundamento, alegou que não há dano moral indenizável.

Por fim, insurgiu-se quanto ao valor da indenização e, subsidiariamente, requereu que fosse reduzido para patamar que atendesse os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na primeira análise dos autos determinei a intimação da Embargante para informar se a sua mãe, Sr.ª Pollyanna Maria de Alcântara Ribeiro Lima, havia sido indenizada pelos mesmos fatos e fundamentos narrados neste processo, por meio da Ação n.º 8031224-38.2017.811.0001, distribuída em 28/03/2017, no Juizado Especial Cível, em que foi representada processualmente pela mesma Advogada, bem como trouxesse aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a cópia da petição inicial, da sentença e do Acórdão proferido pela Turma Recursal.

A empresa Embargada trouxe informação de que a genitora já fora indenizada no montante atualizado de R$ 11.492,01 (onze mil, quatrocentos e noventa e dois reais e um centavo), em 04/05/2018, e juntou os autos cópia daquele feito.

Ao se manifestar, a Embargante alegou que o dano moral possui natureza personalíssima, de modo que a indenização aqui pleiteada é para a criança, que também estava no voo cancelado e, portanto, faz jus ao recebimento da verba indenizatória, pois suportou os mesmos transtornos que a sua genitora; logo, requereu o desprovimento do Apelo, e a manutenção da sentença recorrida.

Com a conclusão do processo foi possível constatar que a Ação ajuizada pela genitora da Embargante, que tramitou no Juizado Especial, é praticamente idêntica a essa; a única diferença entre uma peça e outra é o nome das autoras.

Ou seja, constatou-se que ao invés de uma ação, distribuíram duas, aumentando injustificadamente o estoque de processos,
com o nítido intuito de auferir maior vantagem
.

No voto condutor foi ressaltado que, em 24/07/2017, a Apelada/Embargante, que é representada por sua mãe, ajuizou este feito e, em 03/08/2017, sua genitora promoveu a ação indenizatória, que foi distribuída no Juizado Especial.

Ressalvou-se que a Companhia aérea Embargada já foi condenada, no outro processo,
promovido pelos mesmos fatos e fundamentos aqui expostos
, ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 400,85 (quatrocentos reais e oitenta e cinco centavos), com correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo e juros de mora de 1/% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC a partir da sentença e acrescida de juros de 1% (um por cento) desde o evento danoso, bem como que a empresa Embargada efetuou o depósito da condenação, no montante de R$ 11.492,01 (onze mil, quatrocentos e noventa e dois reais e um centavos), em 04/05/2018.

Com a constatação desses fatos, a condenação ao pagamento de danos materiais, neste feito, foi afastada, pois a genitora da Autora/Apelada já recebeu os valores com a hospedagem e a alimentação, de modo que a nova condenação, sem dúvida implicaria em
bis in idem
e enriquecimento indevido em detrimento da companhia aérea Apelante/Embargada.

No que tange ao dano moral, expôs-se que, inobstante seja personalíssimo, não foi comprovada a ofensa extrapatrimonial da criança Embargante.

Eis o que consta no voto condutor:

A

Apelada tinha 07 (sete) anos de idade na época dos fatos. Não há qualquer argumento no sentido de que a criança tenha sofrido dano moral indenizável. Assim, o descumprimento contratual, na hipótese concreta, de acordo com a orientação atual do STJ, não acarreta dano moral indenizável, haja vista que a par da falha na prestação do serviço, nada há nos autos que comprove que tal fato tenha causado à Recorrida dor psíquica característica de dano moral, muito menos que suas expectativas em relação à viagem foram frustradas.

Ademais, a criança Apelada não estava desacompanhada, seus pais lhe faziam companhia e, exceto pelo descumprimento do contrato, não há sequer alegação de qualquer outro fator extraordinário que possa ter acarretado ofensa à honra e/ou dignidade da criança Recorrida.

A doutrina elucida que somente se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. (Carlos Roberto Gonçalves, in Responsabilidade Civil, 8.ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549), o que não se verifica na espécie. Pode até ter havido desconforto e cansaço para a criança; entretanto, não há falar em dano indenizável.

Neste Recurso Aclaratório, a Embargante a
duz que o Acórdão decidiu
extra petita
.

Sustenta que
“o caso em julgamento deve ser analisado sob a ótica da legislação consumerista, e não sob um viés eminentemente privado, como feito pelas instâncias ordinárias.”

Aduz que
“é de rigor a procedência, em parte, dos pedidos formulados na ação indenizatória a fim de condenar a recorrida ao ressarcimento dos valores gastos com a aquisição da segunda passagem de volta (danos materiais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixados no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para a menor”,
e ressalva que o fato de sua genitora ter recebido a indenização, por si só, não justifica o provimento do Recurso de Apelação, pois o dano moral tem natureza personalíssima.

Em que pese aos argumentos da Embargante, não há falar em decisão
extra petita
ou dissociação da fundamentação em relação ao cerne da controvérsia, pois o pedido de dano material foi afastado porque a condenação da empresa Embargada, nesta Ação, pelos mesmos fatos alegados na Ação ajuizada pela mãe da Embargante, constitui
bis in idem
e acarreta enriquecimento ilícito.

O pedido de indenização por dano moral, por sua vez, foi indeferido porque não ficou comprovada qualquer situação capaz de acarretar o abalo extrapatrimonial indenizável, com a ressalva de que a jurisprudência mais recente do STJ
“tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida”
. (AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

Logo, não há falar em julgamento
extra petita
, pois esse vício
não
fica caracterizado quando o Julgador
“adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos,
proceder à subsunção normativa com amparo em
fundamentos jurídicos diversos
dos esposados pelo autor e refutados pelo réu
."
(AgInt no AREsp 1.266.376/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/6/2019). (sem grifos no original)

Em termos mais atuais:

[...] À luz dos artigos 128 e 460 do CPC/73, atuais, 141 e 492 do NCPC/15, o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu.
(AgInt no REsp 1823194/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe
17/02/2022
).

Neste caso, a reforma da sentença depois de constatado o pagamento dos danos materiais pela empresa e a inexistência de prova do dano moral alegado não significa julgar de maneira
extra petita
, senão aplicar ao caso a Lei e o entendimento consolidado na Corte Superior quanto à matéria em discussão.

De mais a mais, é inegável que a conduta adotada pela genitora da criança e sua advogada revela abuso do direito de ação, pois ao invés de postularem a indenização por danos materiais e morais em uma única Ação em nome de ambas (mãe e filha), optaram por propor 02 (duas) demandas, utilizando-se de subterfúgios para alcançar indenizações múltiplas, com base nos mesmos fatos e fundamentos, numa evidente repetição de condenação sobre uma mesma situação.

Diante do exposto,
prequestionada a matéria
, não havendo qualquer contradição, omissão, obscuridade e/ou erro material no julgado,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022